Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011531-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ISMAEL DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 049.779.183-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA – CONCEDIDA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO COMETIMENTO DE NOVO CRIME -

RETORNO DO PACIENTE PARA REGIME MAIS RIGOROSO
NOS TERMOS DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA -
DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

Se o reeducando descumpre as condições impostas na audiência admonitória para o cumprimento da pena no regime semiaberto,
praticando novo crime,
sujeita-se à regressão de regime prisional para o mais gravoso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena 0003163-49.2017.8.11.0021, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Agua Boa/MT.

Em suas razões recursais, a acusação busca a regressão ao regime fechado pelo cometimento de falta grave (ID 180019662, p. 274/280).

Nas razões, busca a reforma da decisão combatida, nos termos do artigo 57, da Lei de Execuções Penais, para manutenção do reeducando no regime semiaberto,
até decisão de trânsito em julgado da ação penal
. (ID 168959685, p. 68-75).

O Ministério Público deixou de apresentar contrarrazões.

No Juízo de retratação, o MM. Juiz manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos (Id.m168959685-p.85).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo improvimento do presente agravo, consoante ementa que segue:

“SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGRESSÃO DEFINITIVA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA PARA MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – INSDMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DISPENSÁVEL - PELO IMPROVIMENTO RECURSO”
(Id. 173181698).

V O T O R E L A T O R

Consoante já explicitado, trata-se
de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena 0003163-49.2017.8.11.0021, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Agua Boa/MT.

Extrai-se dos autos que o agravante estava em cumprimento de pena, 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática de lesão corporal seguida de morte, roubo majorado e estupro, o qual encontrava-se cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto, desde 15-05-2021, mediante o cumprimento das seguintes medidas:

“a) comparecer mensalmente, até o décimo dia útil do mês, na Secretaria deste Juízo, para assinar o termo de comparecimento e informar e comprovar todas as suas atividades, comprovando emprego, trabalho ou renda lícita ;

b) recolher-se em domicílio entre o período noturno, compreendido entre às 20h00 e 05h00, durante dias úteis, e recolher-se em domicílio em período integral durante os sábados, domingos e feriados, somente sendo permitida a saída nestes intervalos para estabelecimento educacional ou culto religioso, desde que faça prova, previamente, a este Juízo;

c) comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, ao CAPS deste município a fim de obter acompanhamento psicológico, bem como o dever de frequentar o local em todos os dias e horários designados pelo(a) psicólogo(a);

d) atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

e) efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 ( trinta) dias, podendo comprovar o emprego por carteira de trabalho devidamente assinada, ou contrato por tempo determinado, ou declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório;

f) é proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado - em residência ou trabalho - exceto em situações devidamente justificadas, ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica;

g) não se mudar de residência/domicílio, ou se ausentar da Comarca, sem prévia comunicação e autorização deste Juízo;

h) não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como por exemplo, bares, botecos, danceterias e afins;

i) não portar armas de qualquer espécie, nem brancas ( faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc);

j) não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

k) não se envolver em delitos e infrações penais de qualquer espécie (crime ou contravenção);

l) manter conduta social honesta e um comportamento pessoal sério, equilibrado, íntegro, de conduta elogiável e de princípios morais irretocáveis, de forma que não haja nada que venha a desabonar sua conduta relativamente ao seu comportamento social, mormente no ambiente de trabalho e na sua vida pessoal;

m) comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça.”
(SEEU-PEP no 0003163-49.2017.8.11.0021).

Ocorre que, na data de 27/04/2022, fora preso novamente em flagrante delito, pela prática de novo crime, qual seja, estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, sendo determinada pelo juízo “a quo” a regressão para o regime fechado, nos seguintes termos:

“OCORRÊNCIAS

No dia 25 de agosto de 2022, em sala de audiência por meio de videoconferência via sistema “ ” sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Louis Maia Dias.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas a justificativa, conforme termos gravados em mídia audiovisual.

Ressalta-se que o recuperando disse não ter nenhuma justificativa.

Em seguida o MM., Juiz de Direito concedeu a palavra ao MINISTÉRIO PÚBLICO, o qual pugnou pela regressão definitiva ao regime mais gravoso (fechado).

Por outro lado, a Defesa manifestou-se para que não seja regredido o recuperando, tendo em vista que não houve culpa formada no processo oriundo da prisão em flagrante, pugnando pela manutenção do regime semiaberto.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito passou a proferir a decisão abaixo transcrita:

“Trata-se de regressão definitiva em desfavor do recuperando ISMAEL DE SOUSA OLIVEIRA, condenado à pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática de lesão corporal seguida de morte, roubo majorado e estupro, o qual encontrava-se cumprindo sua reprimenda em regime semiaberto.

Ocorre que, este Juízo das Execuções Penais da Comarca de Água Boa/MT determinou a regressão cautelar em razão do cometimento de novo crime doloso, qual seja, estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, conforme ev. 105.1 - APF n. 100105384.2022.8.11.0021.

Desta forma, fora designada a presente audiência de justificação. Ademais, o recuperando não apresentou nenhuma justificativa.

Ante o exposto, REGRIDO DEFINITIVAMENTE o recuperando para o regime fechado, conforme o art. 118, I, da LEP, bem como DECLARO a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127, caput, da LEP.

ELABORE-SE novo atestado de pena, observando-se a última prisão do recuperando como data-base.”

Pois bem.

De acordo com o artigo 118, inciso I, da LEP, “
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
.”

A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento das condições impostas, visto que,
no curso da execução penal, quando cumpria a pena no regime semiaberto, praticou novo crime,
qual seja, estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal,
sendo preso em flagrante delito e
determinada pelo juízo “a quo” a regressão para o regime fechado
.

Assim, é fácil perceber que o reeducando deixou de cumprir as
condições impostas,
refletindo a inaptidão do condenado ao regime em que estava inserido e autorizando a
regressão
ao regime gravoso e os gravames daí decorrentes.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DECRETADA PRISÃO PREVENTIVA EM OUTRO PROCESSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NA EXECUÇÃO DA PENA, IMPERA O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A prisão preventiva decretada em outro processo pode justificar o indeferimento da progressão de regime, se o delito em razão do qual foi decretada a prisão cautelar foi cometido durante a execução da pena em regime semiaberto, na medida em que, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, "A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave". 2 - O fato de estar preso apenas provisoriamente em relação a esse novo crime não impede o reconhecimento de infração de natureza grave no processo no qual cumpre a execução, tendo em vista que, nos termos do enunciado n. 526 da Súmula desta Corte "O reconhecimento der falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

3 - Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça diretriz no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime prisional. [...] (AgRg no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

4 - In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em 22/6/2015, nos autos n. 0000787-35.2015.8.24.0042, pela prática do delito de estupro de vulnerável (novo crime), sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional. [...] (HC 333.615/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).

5 - Efetivamente, vigora, no processo de execução penal, o princípio in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

[...] (AgRg no HC 701.559/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021).

6 - Agravo Regimental não provido.

(AgRg no HC n. 718.375/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)”

Ademais, de acordo com entendimento jurisprudencial, o reconhecimento da falta grave, dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo de conhecimento. Vejamos:

“
(...) Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a
fixação da seguinte tese
:
o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento
, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. (...)
(RE 776823, rel. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020,
publicado em 23/02/2021
).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo em execução penal interposto em favor de
Ismael de Souza Oliveira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023